Tribunal: TJDFT
Processo: 0708209-90.2024.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. ABSOLVIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. MOTIVOS DO CRIME. SENTIMENTO DE POSSE E CIÚMES. VALORAÇÃO NEGATIVA. POSSIBILIDADE. SURSIS. POSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REPARAÇÃO MÍNIMA. QUANTUM RAZOÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelos crimes de lesão corporal e ameaça, ambos em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
II – Questões em discussão
2. (i) Avaliar (in)suficiência das provas para sustentar o decreto condenatório; (ii) Analisar a possibilidade de considerar desfavorável os motivos dos crimes; (iii) Examinar a razoabilidade do valor fixado como reparação mínima.
III – Razões de decidir
3. A ausência de exame de corpo de delito não impede a condenação por lesão corporal no contexto de violência doméstica quando houver outros meios de prova idôneos.
4. O crime de ameaça é formal e se consuma com a promessa de mal injusto e grave, sendo prescindível o abalo psicológico da vítima ou a intenção de efetivação do ato. 4.1. O testemunho indireto prestado por policial militar no atendimento da ocorrência possui valor probatório, desde que coeso com os demais elementos dos autos. 4.2. A palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica, assume especial relevância quando prestada de forma coerente e corroborada por outros meios de prova.
5. A motivação do crime baseada em ciúmes e sentimento de posse pode ser validamente valorada negativamente na primeira fase da dosimetria da pena, por representar circunstância de especial reprovabilidade.
6. A valoração negativa de uma única circunstância judicial do art. 59 do Código Penal, no caso os motivos do delito, não impede a suspensão condicional da pena, desde que atendidos os demais pressupostos do art. 77 do Código Penal.
7. Ao estabelecer o quantum indenizatório, deve o julgador observar a condição da vítima, bem como a intensidade de seu sofrimento. De igual modo, deve analisar a situação econômica do ofensor, a gravidade e a repercussão do fato. Em todo caso, tratando-se apenas de valor mínimo, não há óbice para a complementação do montante na esfera cível. Quantia confirmada.
IV – Dispositivo
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, artigos 129, § 13, e 147, caput; Lei n. 11.340/2006, artigos 5o e 7o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 2.186.412/RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 21/5/2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.715.087/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 4/2/2025; TJDFT, Acórdão 1991706, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 23/04/2025; TJDFT, Acórdão n. 1991624, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 23/04/2025; TJDFT, Acórdão n. 1992389, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 24/04/2025; TJDFT, Acórdão n. 1935174, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 17/10/2024; TJDFT, Acórdão 1878658, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 13/06/2024; STJ, AREsp n. 2.498.452/CE, Rel. Min Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 04/02/2025; TJDFT, Acórdão n. 1991504, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 23/04/2025; TJDFT, Acórdão n. 1663915, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, j. 09/02/2023.